Tribunal: STF
Processo: HC 263005
Classe: HC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 1.022.006, do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi definitivamente condenado a 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    3. A parte impetrante pede: (i) “o reconhecimento da nulidade do ingresso domiciliar”; (ii) “a declaração de nulidade das provas derivadas”; e (iii) “a absolvição do Paciente”. De forma subsidiária, pleiteia “a anulação do processo a partir das diligências viciadas, com desentranhamento das provas ilícitas e novo julgamento sem sua utilização; ou, ainda, a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06”.



    4. Decido.



    5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 258.454-AgR, Rel. Min. André Mendonça).



    6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, em que fui designado redator p/ acórdão; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 259.182-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro André Mendonça, assim ementado:



    Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Decisão individual de ministro do STJ. Substitutivo de agravo regimental. Matéria não apreciada pelo órgão apontado como coator. Dupla supressão de instância. Inadequação da via eleita. Ilegalidade manifesta: ausência. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão pela qual se negou seguimento ao habeas corpus, em razão de tratar-se de writ voltado contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça e com supressão de instância.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o habeas corpus, haja vista a ausência de pronunciamento colegiado e de análise da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, e (ii) verificar se há ilegalidade flagrante apta a justificar a superação desses óbices.



    III. Razões de decidir



    3. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem.



    (...)



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental não provido.



    7. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se presta, em regra, à rescisão de condenação penal já acobertada pela coisa julgada, não podendo ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal” (HC 259.723-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 



    8. Além disso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que a hipótese é de paciente definitivamente condenado pelo tráfico de 19,5 kg de maconha. 



    9. Acrescento, ainda, que o entendimento do STF é que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 259.199-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; RHC 260.102-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; HC 257.516-AgR, Rel. Min. André Mendonça.



    10. Da mesma forma, esta Corte já decidiu que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator